Tribunal: TJBA
Processo: 0000268-65.2006.8.05.0087
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000268-65.2006.8.05.0087

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE FAUSTINO NEIVA

Advogado(s)
:
FREDY NUNES DIAS

APELADO: CLAUDIO MOTA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MAX ADOLFO PASSOS MENDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado em suposta agressão verbal e física praticada pelo réu.

2. Fato relevante. O autor alegou ter sido agredido física e verbalmente em praça pública, tendo sua honra e imagem atingidas, pleiteando indenização. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de provas.

3. As decisões anteriores. Sentença que reconheceu a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado e julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito à indenização por danos morais decorrentes de agressão física e verbal, diante da ausência de provas suficientes para a comprovação do alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há nos autos elementos probatórios que comprovem a ocorrência das agressões alegadas pelo autor.

6. O autor foi instado a se manifestar sobre a necessidade de produção de provas e declarou que não pretendia produzi-las.

7. Não havendo comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

8. Honorários sucumbenciais majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000268-65.2006.8.05.0087, em que é apelante,
JOSÉ FAUSTINO NEIVA
, e apelado,
CLAUDIO MOTA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.